Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708119-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de sustentação oral neste Agravo, por versar sobre questão de publicidade do processo, situação não compreendida dentre aquelas a autorizar sustentação (mérito e decisão sobre tutela de urgência). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator